Tribunal: TJBA
Processo: 0822172-65.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0822172-65.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NILZA SANTOS ELSUFFI DE SALVADOR - EPP

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS, MATEUS SILVA DOS SANTOS, SIBELE DA SILVA PIRES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da municipalidade, mantendo sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 0822172-65.2012.8.05.0001, proposta em face de Nilza Santos ElSuffi de Salvador-EPP, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir diante da inércia do exequente em adotar medidas administrativas prévias à execução de crédito inferior a R$ 10.000,00, nos moldes do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2.Discute-se a aplicabilidade do Tema 1184 do STF às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023, a competência dos entes federativos para definir o que se considera "baixo valor", e os efeitos jurídicos do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM Salvador.

III. Razões de decidir

3.O Tema 1184 do STF possui aplicabilidade imediata, inclusive a processos em curso, conforme decisão da Suprema Corte.

4.A Resolução CNJ nº 547/2024 impõe requisitos objetivos para ajuizamento de execução fiscal, incluindo valor inferior a R$ 10.000,00 e prévia tentativa de conciliação ou protesto.

5.A ausência de requerimento do Município para suspensão da execução inviabiliza a alegação de nulidade da extinção, não podendo a parte exequente invocar a própria inércia em seu favor.

6.A autonomia legislativa municipal para fixação de valor não prevalece sobre o critério objetivo estabelecido pelo CNJ, norma com força vinculante.

7.O Acordo de Cooperação Técnica não exime o ente público do cumprimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para manutenção da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, independentemente da data de propositura da ação. 2.A ausência de medidas administrativas prévias e protesto inviabiliza a continuidade da execução. 3.A autonomia municipal para definir valores de ajuizamento não prevalece sobre a norma nacional imposta pela Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 59, VII; CPC, arts. 485, IV, 927, III, e 932, V, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 (RE 1.355.208/SC); Resolução CNJ nº 547/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INTERNO nº 0822172-65.2012.8.05.0001,
em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como agravada,
NILZA SANTOS ELSUFFI DE SALVADOR-EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)